Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724340-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CESAR FRAGOSO, EMERSON CESAR FRAGOSO AGRAVADO: KATHLEEN TAVARES FRAGOSO, THIAGO MENDES FRAGOSO DA LUZ, ESPÓLIO DE JOSE FRAGOSO DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO CESAR FRAGOSO (inventariante) e EMERSON CESAR FRAGOSO (herdeiro) contra decisão proferida na ação de inventário no 0721350-96.2021.8.07.0001 dos bens deixados pelo falecimento de JOSE FRAGOSO DA LUZ. Na origem, o juiz determinou, dentre outros pontos, que a herdeira, ora agravada, KATHLEEN TAVARES FRAGOSO, colacione 50% do valor do imóvel registrado em seu nome localizado na SQN 305, Bloco D, apto. 509, Asa Norte, Brasília/DF sob o argumento de que houve adiantamento da legítima pois não houve indicação de que a doação sairia da parte disponível (art. 2.005 do CC) e, no momento da compra, a agravada era menor impúbere representada por seus genitores e reconheceu, no processo de origem, que o imóvel foi comprado com recursos de seus genitores, o que leva à presunção que o inventariado doou 50% do preço do imóvel e a genitora da agravada, ALENE TAVARES SILVA SANTOS, a outra metade. O preço total pago pelo imóvel foi de R$ 90.300,00. Foi determinado que a agravada faça a colação, no valor de R$45.150,00, considerando a quantia atualizada do preço de aquisição do imóvel (art. 639, parágrafo único do CPC), a qual, corrigida monetariamente resulta no valor de R$ 77.356,52 (de 09/08/2011 até 04/04/2021 – data do óbito do inventariado). A agravada foi dispensada de conferir, por ora, qualquer valor ao processo, uma vez que, por ocasião da partilha, será abatido o valor do quinhão que caberá a esta. Por fim, o juízo de origem determinou que a agravante apresente, no prazo de 20 dias, esboço de partilha. A agravante interpôs embargos de declaração o qual lhe foi negado provimento (ID 159528193 processo de origem). Em apertada síntese, os agravantes alegam que a agravada deve colacionar 100% do imóvel pois entendem que o inventariado adquiriu integralmente o bem uma vez que a genitora da agravada não possuía rendimentos e dependia de recursos fornecidos pelo inventariado para manter-se. Afirmam que a agravada não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que ambos os genitores contribuíram para a aquisição do imóvel. Pugnam, ainda, pela reforma da decisão no ponto que considerou que a colação deve ser feita pelo valor atualizado do preço de aquisição do imóvel pois entendem que o valor da colação deve ser o valor do bem doado no momento da abertura da sucessão e não o custo de aquisição corrigido. Requerem o efeito suspensivo no que tange a apresentação das últimas declarações cumuladas com o esboço de partilha até o julgamento do recurso uma vez que deve haver determinação de compensação do valor que deve ser colacionado pela agravada. Preparo recolhido (ID 48046525). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal nem à concessão do efeito suspensivo, por não haver demonstração firme da probabilidade do direito vindicado pelos agravantes neste recurso. A despeito das alegações dos agravantes, não foi demostrado pelos agravantes que o inventariado adquiriu integralmente o bem imóvel, como querem fazer crer. A agravada reconheceu que o preço do imóvel foi pago com recursos de seus genitores (ID 117236028 – Pág. 8), desta forma, nos termos do art. 2.012 do CC, sendo feita a doação por ambos os cônjuges, em tese, no inventário de cada um se conferirá por metade. No que tange a apuração do valor a ser atribuído ao imóvel para fins de colação, deve ser observado o art. 2.004 do CC e o art. 639 do CPC, que assim dispõe: “Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1 Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens o serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2 Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as o quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.” Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627 , o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Sobre o referido tema, os Tribunais Superiores definiriam que deve ser aplicado a regra do art. 2.004 do CC, devendo o valor da colação ser o equivalente ao valor pago no ato de liberalidade. É possível se entender que o dispositivo garante a igualdade das legítimas e a coerência do ordenamento jurídico, o qual prevê que o valor do bem a ser colacionado dever ser o do tempo da liberalidade, atualizando-se o referido valor à data da abertura da sucessão. Dessa forma, a princípio, a colação deve ser feita nos termos da decisão, corrigindo monetariamente o valor de R$45.150,00 até a data do óbito do inventariado (04/04/2021), o qual perfaz a quantia de R$77.356,52 (ID 137511681processo de origem). Neste quadro, não restou demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, devendo ser mantido o prazo para que a inventariante, no prazo de 20 dias, apresente as últimas declarações cumuladas com esboço de partilha, nos termos da decisão agravada. De outra parte, a agravante não demonstrou o risco de dano, pois não há evidência de que a decisão importe em alienação de bem ou dano efetivo antes do julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VE